Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717401-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MALAQUIAS FERREIRA AGRAVADO: ADRIANA DE CAMPOS CERQUEIRA, JOAO BATISTA PINTO FILHO D E C I S Ã O RICARDO MALAQUIAS FERREIRA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0705950-13.2019.8.07.0001. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 155778459 dos autos de origem): “Primeiramente, informo que retirei o sigilo da petição de ID 155544170, por não configurar qualquer hipótese legal ou constitucional de sigilo, sendo a publicidade dos atos processuais a regra. Ademais, indefiro o pedido formulado pelo credor na mencionada petição, porque "A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso concreto, não demonstrando a razoabilidade da medida pleiteada, entendo pelo seu indeferimento. Intime-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. No silêncio, retornem os autos ao arquivo provisório.” (g.n.) O agravante requer o bloqueio dos passaportes e da CNJ dos executados, como medida indireta de pagamento voluntário do débito, aduzindo que os devedores residem em área nobre de Brasília, não possuem no Brasil bens a serem expropriados, apesar de ostentarem vida luxuosa. Narra indícios de ocultação de patrimônio, já que o montante de giro de uma das contas identificadas remonta a US$ 120.000 (cento e vinte mil dólares). Ao final, requer (ID 46459411, Pág. 8): “Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento para autorizar a o bloqueio da CNH e do passaporte dos Agravados/Réus, ou alternativamente o bloqueio do passaporte dos Agravados/Réus como medida executiva atípica, conforme fundamentação acima.” Preparo regular identificado (ID 46459415 e ID 46459413) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator